Tribunal: TJDFT
Processo: 0040783-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. VÍCIO SANADO.
1 - Havendo erro material no voto, devem os embargos de declaração serem acolhidos para saneamento do vício.
2 - De fato, após analisar detidamente os autos, verifica-se o erro material apontado pela embargante em parte do voto condutor, em relação à data de expedição da Carta de Habite-se. 2.1 – Nada obstante, esta circunstância não é capaz de alterar o resultado do julgamento.
3 – Em relação aos demais pontos em que a embargante alega contradição, não há o que se prover, visto que a parte busca o reexame da matéria, de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável. 3.1 - Assim, inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
4 – Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar o erro material, sem modificar o resultado do julgamento da apelação.